Tribunal: TJMT
Processo: 1030801-59.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030801-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARCOS JUNIOR PEREIRA BOLSANELLI - CPF: 027.249.671-51 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE QUERENCIA (IMPETRADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINA DE PAULA MARQUES - CPF: 043.805.731-76 (VÍTIMA), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA.
PROTOCOLO N. 27/2021/CNJ - PROTEÇÃO
À
VÍTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
preventivo impetrado contra possível decreto de prisão preventiva, em contexto de descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência impostas em favor da ex-esposa do paciente, com fundamento na Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão
:
A questão consiste em verificar se há ilegalidade na iminente decretação de prisão preventiva do paciente, considerando as circunstâncias fáticas que evidenciam descumprimento das medidas protetivas impostas.

III. Razões de decidir

1
. O descumprimento reiterado das medidas protetivas está evidenciado nos autos, com invasão da residência da vítima, contatos indevidos e uso dos filhos como intermediários para assédio.

2
. A conduta do paciente demonstra elevado risco à integridade física e psicológica da vítima, justificando eventual decreto prisional para garantia da ordem pública e efetividade das medidas protetivas.

3
. A alegação de bons antecedentes e condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à necessidade de resguardar a integridade da vítima, diante do contexto fático apresentado.

4.
Deve ser aplicado o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar em decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
"O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, evidenciado por condutas concretas que demonstram risco à integridade da vítima, justifica a decretação da prisão preventiva, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis do agente"
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313, III; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

11/04/2024
.

STJ – HC 559361-SP, RHC 112968-MS, HC 509311-MA
. TJ
MT - PET: 10200290820228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pel
o Dr.
Marcos
A
lves do
N
ascimento

em favor de
MARCOS JUNIOR PEREIRA BOLSANELLI
, indicando como autoridade coatora o
Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Querência
(MT)
,

nos autos
de
Ação Penal

n.
1001833-77.2024.8.11.0080
.

O impetrante relata que o paciente
encontra-se

em
iminente
risco de sofrer
constrição
de sua liberdade
por meio de expedição de mandado de prisão,

fundamentado em alegações infundadas feitas pela sua ex-esposa, inseridas nos Autos n
.

1001806-87.2024.8.11.0080 e n.
1001833-70.2024.8.11.0080
.

Sustenta
que nos autos de n
.
1001806-87.2024.8.11.0080 consta uma comunicação de quebra de medida protetiva, com alegação de que o paciente teria visitado sua filha, o que, segundo a suposta vítima, constituiria uma violação das determinações judiciais.
E nos autos n
.
1001833-70.2024.8.11.0080 foi deferida uma medida protetiva de urgência contra o paciente.

Assevera
que
as afirmações de quebra de medida protetiva são baseadas exclusivamente nas declarações da suposta vítima e da testemunha Maria, que residem juntas, configurando-se uma situação de dúvida quanto à cr
edibilidade desses depoimentos.

Alega
a inexistência de
periculum
libertatis
, argumentando que o paciente não oferece risco à ordem pública ou à integridade da vítima, uma vez que possui bons antecedentes, em
prego lícito e residência fixa.

Por fim, r
essalta, ainda, a existência de uma relação preexistente entre o paciente e a suposta vítima, da qual nasceram três filhos. Alega que esse vínculo, somado ao regime de separação total de bens adotado no casamento, introduz maior complexidade ao litígio entre as partes. Ademais, aponta que o término do matrimônio e os consequentes desdobramentos financeiros decorrentes do regime de separação total
de bens seriam os verdadeiros motivos subjacentes às acusações infundadas feitas pela suposta vítima.

Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
preventivo em favor do paciente, diante da iminente decretação de prisão preventiva, com o objetivo de resguardar sua liberdade e evitar a imposição de qualquer medida restritiva.

Juntou documentos (Id.

248935694
,
248935696
a 248935698,
248937152
,
248937155
,
248937166
,
248937175
e
248937177
).

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id. 225740654).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 252490150).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça

Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 253787193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Compulsando os autos, verifico que a medida protetiva de urgência n
.

1001833-70.2024.8.11.0080
, em favor de
Karolina de Paula Marques contra Marcos Junior Pereira
Bolsanelli
, foi deferida pelo
Magistrad
o
em
21
/1
0
/202
4
:

1. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de

100 (cem) metros distância entre a ofendida e o agressor;

3. Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

Quanto às demais medidas protetivas, ausente lastro mínimo probatório, temerária se faz a concessão neste momento processual, restando consignado que poderão ser objeto de requerimento por meio da via adequada.

Autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio da força policial se necessário for.

Cientifique-se expressamente o agressor sobre a possibilidade de DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA se acaso descumprir as medidas impostas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal. (
Id. 248937175- p. 58-
60).

Lado outro, consta
dos autos, conforme relato da v
ítima
Karolina de Paula Marques, a
Transcrição do Termo de Declaração n. 2024.8.201228
on-line
,
em
05.09.2024
.
Segue:

00:00:00 - 00:00:17
5 de setembro de 2024, 14, 16 e 16. Boletim de ocorrência 2024, 26 e

8400. Natureza e descumprimento de medida protetiva
.

00:00:17 - 00:00:30 Vítima, Carolina de Paula Marques. Suspeito, Marcos Júnior Pereira

Bolsonaro.
Escrivão
, Daniela do Carmo Reis. Delegado, doutor Flávio.

00:00:30 - 00:00:37
Carolina, o que que aconteceu para o Marcos Júnior descumprir essa

medida protetiva?

00:00:37 - 00:00:48
Olha, eu
tava
em casa, a criança
tá
doente, e aí eu não
levei ela

pra

escola, então eu fiquei em casa com a criança. E aí ele chegou e entrou de porta adentro
.

00:00:48 - 00:00:55
Entrou lá dentro, entrou no meu quarto, bat
e
ndo meus pés, me

acordando, falando que tinha vindo ver a criança, né?

00:00:55 - 00:01:00
Eu falei
pra
ele que ele
tava
descumprindo a medida, que ele
tava

entrando dentro da minha casa
.

00:01:00 - 00:01:11
Aí eu fui ligar imediato
pra
viatura, e os policiais foram lá. Mas assim, ele

ficou bem nervoso, devido a ele
tá
ligando
pros
policiais que ia lá.

00:01:11 - 00:01:19 E aí ele foi até o portão, voltou, deu uma missão assim que ia me

avançar, mas devido a criança que
tava
lá, ele não fez nada.

00:01:19 - 00:01:25 E aí foi embora
pra
cá. Não sei
pra
onde que ele foi, né? Aí logo a viatura

chegou.

00:01:25 - 00:01:36
Desde que você renovou a sua medida protetiva, 14 de agosto de 2024,

teve outras quebras no decorrer desse quase um mês?

00:01:36 - 00:01:49
Sim, teve.
Inclusive, tem uma fatalidade muito chocante que aconteceu,

que eu morava numa casa, só que ele pagava aluguel, pagava as coisas devido às crianças.

00:01:49 - 00:01:55 E aí ele fez, ele retirou, me retirou de dentro da casa,
por que
eu aluguei

outra casa.

00:01:55 - 00:02:03 E aí ele fez uma chave, uma cópia da chave da minha casa, entrou
pra

dentro e falou que eu não ia pegar mais os móveis, não ia pegar nada da minha casa.

00:02:03 - 00:02:11 Inclusive, eu saí com a roupa do corpo. No outro dia, foi até que eu fiz

outra medida protetiva, fiz uma outra recebimento
pra
ele, contra ele.

00:02:11 - 00:02:16 E aí eu fui lá com os policiais, acabando que eu tirando só minhas roupas

realmente, entendeu?

00:02:16 - 00:02:23 Inclusive, eu tinha tirado um micro-ondas em forno, ele fez, e eu
tava

com o cartão de crédito dele.

00:02:23 - 00:02:31 Ele fez até um boletim que eu tinha roubado com as coisas dele,

entendeu? Então assim, eu até devolvi isso
pra
ele.

00:02:31 - 00:02:39 Então assim, ele vem passando na frente da minha casa, ele vem

pegando as crianças, vem pirraçando, xingando.

00:02:39 - 00:02:49 Ele fica pegando o telefone do menino mais velho
pra
ficar me ligando,

pra
ficar me xingando, que
tá
de olho em mim, que vai tomar as crianças de mim.

00:02:49 - 00:02:54 Que eu
tô
descumprindo porque os meninos tão na minha guarda e tudo

mais, que ele vai tomar de mim.

00:02:54 -
00:03:01
Mas assim, as crianças não tão jogadas, eles tão com o meu pa
i
, a

minha mãe, e ou
tá
com a mãe dele, entendeu?

00:03:01 - 00:03:07 Então assim,
tá
bem cuidado. Não tem lei dele falar assim "ah, isso tá

sendo judiado". Não.

00:03:07 - 00:03:16 E outra, ele
tá
agora querendo ficar com as crianças, por quê? Sendo

que nunca cuidou, nunca quis saber.

00:03:16 - 00:03:26 Agora, acho que foi terça-feira, ele pegou a menininha na escola, 5 horas

da tarde, 5 e meia da tarde, pegou a menina da escola.

00:03:26 - 00:03:34 Minha mãe não
tava
em casa, o que que ele fez? Ele pegou e saiu com

essa criança, a menina mais nova.

00:03:34 - 00:03:40 E aí, toda minha mãe ficou preocupada e tudo mais, ficou ligando
pra
ele,

não. Ele desligou o telefone.

00:03:40 - 00:03:48 E a mãe dele também, todo mundo ficou muito preocupado com isso,

porque ele
tá
transformado, muda de um lado
pra
outro.

00:03:48 - 00:03:54 E aí, ele ficou muito nervoso e tudo mais, e o irmão dele ligou
pra
ele e

tudo, ele foi no quarto dele.

00:03:54 - 00:04:00 A menininha, a firma, fala
pra
mim, fala
pra
avó dela, fala
pra
todo

mundo, que diz que ele foi no quarto dele.

00:04:00 - 00:04:07 Diz que dentro do guarda-roupa dele tinha uma arma, ele pegou a arma,

pegou uma bala e colocou e falou
pra
menininha,

00:04:07 - 00:04:14 que não era
pra
menininha ficar preocupada, porque ia ficar tudo bem,

que ele ia resolver com o tio dele, entendeu?

00:04:14 - 00:04:20 Com o tio da criança, que era o irmão dele. Então, assim, vem mexendo

muito com o psicológico das crianças, entendeu?

00:04:20 - 00:04:24 E ele não pode ver os meninos que ele fica procurando, sabe? "Cadê sua

mãe? Você
tá
dormindo com quem? 00:04:24 - 00:04:32 Quem
tá
dormindo com vocês?" Entendeu? Tudo querendo procurar

saber, procurar saber, procurar informação da minha vida,

00:04:32 - 00:04:38 procurar tudo, sabe? Então, assim, vem muito esses traumas com as

crianças. Muita coisa ali que
tá
acontecendo.

00:04:38 - 00:04:43
Ele ataca e esse evento com a arma de fogo e sua filha foi terça até

agora, dia 3 de setembro?

00:04:43 - 00:04:43
Foi terça, isso.

00:04:43 - 00:04:49
Você teme pela sua vida?
Você acha que ele poderia realmente

concretizar as ameaças e te matar?

00:04:49 - 00:04:54
Olha, o Marco Junior sempre foi muito agressivo comigo, muito agressivo

mesmo.

00:04:54 - 00:05:00 Assim, os nossos filhos já
apresenciou
muita coisa do que ele fez. Então,

assim, eu não vou mentir
pra
você.

00:05:00 - 00:05:07
Eu tenho muito medo do Marco Junior
.
Muito medo mesmo. Ele, assim,

ele não mede palavras e ele não mede a atitude dele
.

00:05:07 - 00:05:12 Entendeu? O que ele tem
pra
fazer, ele faz mesmo. Entendeu? Então,

assim, eu tenho medo do Marco Junior.

00:05:12 - 00:05:17 Então,
tá
bom. Obrigada. A gente vai comunicar os comprimentos na medida produtiva dele junto ao Flávio.
(Id. 248937177 – p. 86-88)
(grifos meus)
.

Registre-se que
os indícios de autoria e materiali
dade estariam demonstrados pelo
Boleti
m
de Ocorrência n.
2024.
320899
,
2024.268400
(Id.

248937175
,
248937177

– p
.
39-
40
, 84-
85
),
Formulário Nacional de Avaliação de Risco (Id.
248937175
– p. 41-
45
),
Termo
s
de Declaraç
ões
n. 2024.8.
239155
,
2024.8.239192
(Id
.

248937175
-
p.
48-49
, 55-56
),
Pedido de Providências Protetivas (Id.
248937175
-
p. 50-52),
Portaria n. 2024.10.17000 (Id.
248937177
– p. 81-
83
),
Transcrição do Termo de Declaração n. 2024.8.201228 (Id.
248937177
– p. 86-
88
),
demonstrando
, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Conforme consignado na decisão prolatada em 25.10.2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente
MARCOS JÚNIOR PEREIRA BOLSANELLI
, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, resguardar a integridade física da vítima e assegurar a execução das medidas protetivas estabelecidas. Nos seguintes termos, destacou-se:

(...)
A propósito, KAROLINA DE PAULA MARQUES tem sido vítima de reiterada violência praticada pelo ex-companheiro MARCOS JUNIOR PEREIRA BOLSANELLI, como ameaças de morte, violência psicológica e perseguição, sendo que o último fato teria ocorrido no dia 21/10/2024, quando a ameaçou de morte.

Por esta razão, foram registrados pela vítima os seguintes boletins de ocorrência: Boletim de Ocorrência 2024.156414 (IP 110.4.2024.19167), em 26/05/2024. Boletim de Ocorrência 2024.241335 (IP 110.4.2024.27079), em 13/08/2024; Boletim de Ocorrência 2024.268400 (IP 110.4.2024.32026), no dia 05/09/2024 e; Boletim de Ocorrência 2024.332889, no dia 21/10/2024
.

A vítima também
solicitou de formas reiteradas pedido de Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do representado que persiste em ameaçá-la e persegui-la.

Analisados os autos, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo. Por outro, a manutenção da

liberdade do custodiado coloca em xeque a garantia da ordem pública e, especialmente, a integridade da vítima, em razão de sua conduta criminosa reiterada.

(...)

E diante disso, mesmo com o benefício das medidas protetivas fixadas, a vítima continuou sendo ameaçada pelo representado, inclusive, afirmou que eles estão separados e que ela possui novo relacionamento, o que escancara a periculosidade do agressor, que em liberdade pode insistir e progredir nas condutas delitivas contra a vítima
.

Insta salientar que a prisão cautelar não se dá unicamente em razão do descumprimento das medidas protetivas, sendo que se deve levar em consideração a decretação segregação cautelar para assegurar a integridade da vítima.

Ainda, além da vítima registrar 4 (quatro) boletins de ocorrências no decorrer do ano, este Magistrado foi informado pela assessoria de gabinete de que a mãe da vítima compareceu ao fórum e, aos prantos no balcão da secretaria, declarou que o representado tem reiterado as
ameaças de morte em face da filha, conforme certidão anexa aos autos
.

Por esse motivo, a prisão preventiva do custodiado é necessária para garantia da ordem pública, segurança e tranquilidade sociais, tendo em vista a conduta reiterada, o que coloca em xeque a ordem pública e a integridade física da vítima Karolina de Paula Marques.

Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima
rebus sic stantibus
("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da

conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do representado e JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

(...)

Assim, a periculosidade concreta da conduta do representado, mostra-se necessária à decretação da prisão preventiva, como
garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos
.

Diante disso, verifico a necessidade da custódia cautelar porque a garantia da ordem pública impede a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.

ANTE O EXPOSTO e em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a representação da autoridade policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS JUNIOR PEREIRA BOLSANELLI
, já qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, execução das medidas protetivas e integridade física da vítima, conforme fundamentação exposta.

Expeça-se
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de MARCOS JUNIOR PEREIRA BOLSANELLI
,
(...).
(I
d.
252490150
)
(grifos meus)
.

Dessa forma, constato que os Boletins de Ocorrência n. 2024.320899 e n. 2024.268400, assim como a Transcrição do Termo de Declaração n. 2024.8.201228, aliados à decisão constante no Id. 252490150, a qual menciona a existência de
04 (
quatro
)
boletins de ocorrência, apresentam relatos da amiga e da mãe da vítima informando sobre a reiteração de ameaças e o descumprimento das medidas cautelares impostas. Tais elementos evidenciam indícios de que as medidas protetivas determinadas foram desrespeitadas pelo paciente, conforme demonstram os documentos anexados aos autos.

Ademais, a
s medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), são providências judiciais essenciais, adotadas para resguardar a integridade física e emocional da vítima em casos de violência doméstica e familiar. Elas garantem uma resposta rápida do judiciário, visando prevenir a escalada da violência e preservar a segurança da vítima. Além disso, funcionam como um mecanismo
preventivo, sendo fundamentais para proteger direitos essenciais e reduzir o risco de novas agressões.

Quanto a este tema, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e
reintegratória
e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (grifos meus).

Embora
o impet
rante alegue
a inexistência de elementos nos autos que comprovem o temor da vítima, é necessário destacar que segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas, vejamos:

“O risco à integridade física da vítima e o
temor apresentado nas declarações
,
constituem fundamentos idôneos para imposição de medida protetiva,
as quais possuem natureza cautelar, ou seja, destinada aos casos de urgência, de forma preventiva e provisória (STJ, RHC n. 41.826/BA; STJ RHC n. 92.825/MT)” (grifos meus).

A propósito, entende o TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI 11.340/2006 – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FIXADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO RECEBIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA AO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE – ANÁLISE EM CARATER PREAMBULAR – IMPOSSIBILIDADE DE SE REALIZAR QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRECEDENTES DO STJ ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM CASOS ANÁLOGOS – (...) 2.
Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, o temor apresentado nas declarações das vítimas constitui fundamento idôneo para a imposição/manutenção das medidas protetivas de urgência, sendo descabida a revogação das medidas protetivas enquanto ainda se mostram pertinentes à segurança das vítimas.
3. A
Lei Maria da Penha aplica-se no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. PRECEDENTES (RHC n. 160.102/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022,
DJe
de 4/4/2022). 4. Recurso desprovido. (TJ-MT - PET: 10200290820228110000, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023). (grifos meus).

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça acerca da

necessidade de decretação da prisão preventiva em casos de descumprimento das medidas protetivas de urgência.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ADVERTÊNCIA. NOVA VIOLAÇÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. PRAZO NONAGESIMAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO DETERMINANDO A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum
libertatis
. 2.
No caso, a prisão foi decretada em decorrência da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, do crime de ameaça em âmbito de violência doméstica, além de reiterado descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-esposa
.
(...)

3. Tem-se, portanto, que, além da gravidade concreta do crime praticado, a prisão foi decretada por conta do reiterado descumprimento de medida protetiva cautelar consistente em manter distância da vítima, seus familiares e os locais designados, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do CPP. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, bem como de garantir a integridade física e psicológica da vítima e seus filhos.
4. Agravo regimental desprovido, mas concedida a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem reavalie a necessidade da prisão diante do escoamento do prazo nonagesimal, como entender de direito, caso essa não tenha sido feita. (STJ – HC 559361-SP, RHC 112968-MS, HC 509311-MA) (grifos meus).

Com efeito, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, o pleito para concessão de liminar não merece guarida.

Outrossim
, impende consignar que, embora o impetrante alegue a desproporcionalidade das acusações referentes à suposta violação de medidas protetivas, bem como a iminência da decretação de prisão preventiva,
ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se
,
ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ,
em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Cabe ressaltar que embora deva o magistrado preferir sempre medidas alternativas menos onerosas que a prisão, o entendimento hodierno é de que em caso de violência doméstica
com persistência de risco à mulher,
as medidas protetivas podem ser decretadas, inclusive, com praz
o indeterminado (
STJ, 3ª Seção
REsp.
2070863, 2070717, 2070857 e 2071109, 13/11/2024).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
M
arcos
Junior Pereira
B
olsanelli
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024